Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-22.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001780-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direito de Imagem, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO –
APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 1001780-22.2018.8.11.0041 proposta por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para minorar a penalidade imposta contra as empresas autoras, segundo o filtro da proporcionalidade, para R$ 11.550,00. Condenou ainda, ante a mínima sucumbência da parte autora, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelas autoras, que consiste na redução das penalidades de R$ 52.000,00 para R$ 11.550,00, ou seja, sobre R$ 40.500,00.

No recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, id. 102125981, combate contra a redução da multa arbitrada, ao argumento de que o auto de infração consta de todos os fundamentos legais que ampara a sua imposição.

Acentua que uma vez observada a razoabilidade e proporcionalidade, mediante as ponderações sobre a gravidade da infração, vantagem auferida, e condição econômica daquele que pratica a infração, há o necessário da motivação e a preponderância da multa aplicada.

Suscita que não há qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida para que seja mantida a multa fixada no processo administrativo que imputou sanção de multa a Apelante, invertendo o ônus sucumbencial.

Já a parte requerente, em suas razões, id. 102125991, defende a reforma da sentença aduzindo para tanto que houve nulidade no processo administrativo, haja visto a ilegitimidade passiva da RNI Negócios Imobiliários no processo administrativo.

Acrescenta que não houve violação aos direitos do consumidor que possa dar ensejo à condenação da multa em comento, e, que a mesma não foi fixada sem fundamentação no processo administrativo, pugnando pela exclusão da mesma.

Contrarrazões pelas partes devidamente apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA ajuizaram a Ação Anulatória nº 1001780-22.2018.8.11.0041em face do Estado de Mato Grosso tendo sido julgada
parcialmente procedentes os pedidos, minorando a penalidade imposta contra as empresas autoras, para R$ 11.550,00. Condenou ainda, ante a mínima sucumbência da parte autora, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelas autoras, que consiste na redução das penalidades de R$ 52.000,00 para R$ 11.550,00, ou seja, sobre R$ 40.500,00
, por infração à legislação consumerista.

In casu, verifica-se que o processo administrativo em apreço fora autuado, decorrente da reclamação movida pelo consumidor Evander Tupiniquim Reis Pereira, pelo fato de ter efetuado um financiamento de um imóvel e relatou que a empresa requerente estava debitando indevidamente de sua conta as taxas do mês de maio a outubro, pleiteando assim a interrupção destes e o reembolso dos já efetuados.

Após provocação do Procon, as partes se manifestaram e pela empresa autuada foi observado o contraditório e ampla defesa.

Após, foi proferida decisão pelo Procon com a aplicação de multa ao autor no valor de R$ 78.000,00, por infração à legislação consumerista e atenuada ante sua primariedade, totalizando o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) (ID 102125952, fls.172/180).

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade do processo administrativo enquanto o segundo apelante, ora requerente combate a nulidade do processo administrativo.

Dito isso, têm-se que o cerne processual é quanto ao respeito aos princípios do contraditório e a ampla defesa, e da proporcionalidade e razoabilidade, havidos no processo administrativo.

Assim, analisarei os recursos concomitantemente.

Preambularmente, insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3º, X, c/c o art. 4 º, III e IV, o PROCON estadual ou municipal tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo; funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, e aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Assim, mostra-se legítimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O processo administrativo está acostado aos autos no id. 102125499 a id. 102125954.

O aviso de recebimento da notificação para comparecer em audiência, bem como o termo de audiência onde as partes comparecer, as defesas e as decisões estão devidamente acostadas e fundamentadas.

Quanto aos princípios acima citados, verifica-se dos documentos trazidos aos autos que no procedimento administrativo foi observado o contraditório e a ampla defesa, bem como dado ciência à empresa de todos os atos do processo, oportunizando-a a dele participar, não havendo que se falar-se, portanto, em nulidade do processo administrativo ou da multa por meio dele aplicada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Por fim, em relação ao valor da multa, ressalta-se que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Tem-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo à população, dessa forma, o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica, devendo, para tanto, ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo deque trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Diante da reclamação aqui já relatada, após a constituição do contraditório e a ampla defesa, o PROCON, em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, por decisão fundamentada, fixou a multa base no valor de R$ 78.000,00, e sendo atenuada ante sua primariedade, totalizando o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) (ID 102125852), demonstrando, assim, que o montante estabelecido não foi resultado de simples cálculo aleatório ou subjetivo.

Logo, a meu ver, in casu, não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o PROCON fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de primariedade da empresa e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Além do mais, importante consignar que é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, contudo, no caso dos autos, está claro que o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
para: 01) reconhecer a legalidade da multa do PROCON aplicada no Processo Administrativo nº 0114.003.598-8; 02) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, manter a multa no valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo; 03) invertendo o ônus da sucumbência, condenar a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. E, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022